Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Pena. Fração. Regime prisional. Dano moral.
1 - Há crime de ameaça se o réu diz à ex-companheira para tomar cuidado para não “trombar” com ele na rua, pois ela “sabia o que iria acontecer”, logo depois de agredi-la fisicamente e mostrar que estava armado com faca.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, necessário reduzir-se a pena-base.
3 - Se, embora reincidente o réu, as condenações anteriores são antigas e por crimes não relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, o regime prisional poderá ser o aberto.
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima, deve ser mantida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.